Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-68.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-68.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOVANIA CARDOSO

Advogado(s)
:
FABIO LIMA REIS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

A
CORD
ÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CABAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SEGURO PRESTAMISTA. FACULTATIVIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Revisional de contrato de financiamento de veículo automotor interposta por consumidora em face de instituição financeira, arguindo abusividade na taxa de juros, capitalização indevida, ilegalidade de tarifas administrativas e prática de venda casada de seguro prestamista, além de pleitear indenização por danos morais. Sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de inexistência de abusividade nas cláusulas pactuadas e observância da taxa média de mercado, mantendo a gratuidade judiciária anteriormente deferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há uma questão preliminar a apreciar: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à Apelante. No mérito, as questões consistem em: (ii) verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização; (iii) analisar a legalidade das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato; (iv) identificar se houve venda casada no seguro prestamista; (v) apurar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, uma vez que a hipossuficiência da pessoa física é presumida e os documentos acostados, notadamente o contracheque, comprovam rendimentos compatíveis com o amparo legal, inexistindo prova de alteração da condição financeira. No mérito, os juros remuneratórios pactuados em 1,82% ao mês encontram-se abaixo da taxa média de mercado de 1,95% apurada pelo Banco Central para o período, o que afasta a tese de abusividade à luz do REsp 1.061.530/RS. A capitalização diária de juros possui previsão expressa no contrato, atendendo aos requisitos das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. As tarifas de avaliação de bens e registro de contrato são válidas, dado que a instituição financeira comprovou a efetiva prestação dos serviços mediante laudo técnico e anotação do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG). Falta interesse recursal quanto à tarifa de cadastro, pois o instrumento contratual demonstra a não incidência de cobrança neste item. Inexiste venda casada em relação ao seguro prestamista, uma vez que a contratação ocorreu mediante termo de adesão apartado, com assinatura por biometria facial e informação clara sobre a facultatividade do serviço. Diante da ausência de ato ilícito, carece de fundamento o pleito de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"A cobrança de juros remuneratórios em patamar inferior à taxa média de mercado e a existência de cláusula expressa de capitalização diária afastam a tese de abusividade contratual. É lícita a cobrança de tarifas bancárias e seguros quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e a facultatividade da adesão, respectivamente. Inexistindo conduta ilícita, descabe a condenação em danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 98; 487, I. Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, I; 51.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 539 e 541 do STJ; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP; TJ-BA - Agravo: 01180721620098050001, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000095-68.2025.8.05.0076, em que figuram como Apelante JOVANIA CARDOSO e como Apelado BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por JOVANIA CARDOSO mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,